Tribunal: TJES
Processo: 5006043-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006043-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INPAR PROJETO 112 SPE LTDA.
AGRAVADO: ANDERSON LUIZ DE MOURA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006043-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INPAR PROJETO 112 SPE LTDA.

AGRAVADO: ANDERSON LUIZ DE MOURA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por INPAR PROJETO 112 SPE LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, constante do id 1798364, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes” (processo n°. 0008862-55.2016.8.08.0048), deferiu a tutela de urgência incidental requerida pelo Agravado.

Pelas razões recursais constantes no id 1798351, aduz a Agravante, em síntese, que o inadimplemento contratual do Agravado torna possível a rescisão contratual e, por conseguinte, o leilão do bem pela Agravante.

Pelas contrarrazões constantes do id 2045906, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 1988775.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 11 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006043-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INPAR PROJETO 112 SPE LTDA.

AGRAVADO: ANDERSON LUIZ DE MOURA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por INPAR PROJETO 112 SPE LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, constante do id 1798364, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes” (processo n°. 0008862-55.2016.8.08.0048), deferiu a tutela de urgência incidental requerida pelo Agravado.

Pelas razões recursais constantes no id 1798351, aduz a Agravante, em síntese, que o inadimplemento contratual do Agravado torna possível a rescisão contratual e, por conseguinte, o leilão do bem pela Agravante.

Pelas contrarrazões constantes do id 2045906, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 1988775.

Pois bem.

Muito embora aduza a Agravante a ausência dos requisitos ensejadores da tutela antecipada requerida pelo Agravado, não é o que se verifica no caso concreto.

Como se extrai do detido exame dos autos, o Agravado ajuizou a presente ação aduzindo que, ao contratar a compra do imóvel objeto da presente ação, além de realizar o pagamento de R$ 76.120,00 (setenta e seis mil e cento e vinte reais) a título de sinal, já teria apresentado à Agravante carta de crédito pré-aprovada pela Caixa Econômica Federal para quitação total do saldo remanescente, a qual foi injustificadamente recusada pela Agravante.

Aduziu ainda o Agravado que lhe foi ofertado crédito pela própria assessoria da Agravante com condições de juros e atualização monetária similares à que possuía, concretizando, por essa razão, a contratação.

Contudo, decorridos meses sem que o financiamento fosse efetivado, teria descoberto que o imóvel estaria em situação irregular junto aos órgãos públicos, sendo esta, em tese, a real razão de não se ter efetivado o financiamento.

Não obstante a falha atribuível exclusivamente à própria Agravante (já que o Agravado possuía carta de crédito pré-aprovada junto a CEF), sobre o valor remanescente do contrato passaram a incidir juros e correção, sendo ainda, ao final, apresentado-lhe (ao Agravado) condições de financiamento muito mais desvantajosas que as (condições) originalmente oferecidas.

Portanto, repousando a controvérsia dos autos justamente quanto às circunstâncias que levaram à mora do Agravado e que dependerão de dilação probatória, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu a medida liminar para impedir que o imóvel objeto da ação fosse momentaneamente levado a leilão, preservando o estado atual das coisas no processo de origem.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pela Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo e
considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006043-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INPAR PROJETO 112 SPE LTDA.

AGRAVADO: ANDERSON LUIZ DE MOURA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante INPAR PROJETO 112 SPE LTDA. e Agravado ANDERSON LUIZ DE MOURA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.